Tribunal: TJSP
Processo: 1018169-19.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018169-19.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELETRONIC ARTS NEDERLAND "EA BV" e ELETRONIC ARTS
LIMITED ("EA LTDE"), é embargado DAMIAN ARIEL ESCUDERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018169-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40630
2
VOTO
: 40630
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1018169-19.2017.8.26.0100/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : ELETRONIC ARTS LTDA.
EMBARGADO(S) : DAMIAN ARIEL ESCUDERO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
obscuridade no julgado. Inocorrência. Razões de decidir
devidamente mencionadas pela Turma julgadora no acórdão
embargado. Nítida pretensão de reexame da matéria a
desafiar recurso próprio. Via inadequada para atendimento
de
insatisfação,
ou
para
prequestionar
a
matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.

ELETRONIC ARTS LTDA. opõe recurso de
embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 2276/2291),
alegando omissão quanto à teoria da actio nata, prevista no art.
189 do Código Civil; ao termo a quo da pretensão indenizatória; à
necessidade de denunciação dos clubes em que o embargado
atuou; aos juros que devem ser computados do arbitramento; e à
desproporcionalidade
do
valor
da
indenização.
Por
fim,
prequestionam as matérias para interposição de recurso à Superior
Instância (fls. 01/14).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
A decisão embargada apontou, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018169-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40630
3
clara, as razões que levaram a Turma Julgadora a reformar em
parte a r. sentença, por não considerar comprovada a utilização da
imagem do demandante nas edições dos jogos.
Ressalte-se que o Magistrado não está
obrigado a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando que demonstre claramente as razões de seu convencimento.
Ficou expressamente consignado que, uma
vez lançados os jogos no mercado há uma violação continuada ao
direito de imagem do atleta, ainda que a circulação do jogo se dê
em razão de terceiros. Assim, o termo a quo é desde a data do
lançamento das edições.
Igualmente, não há que se falar em falta de
clareza para a fixação do valor de indenização; o quantum foi
arbitrado observando a extensão do ilícito praticado e o notório
poderio
econômico
da
requerida
(multinacional
que
obtém
altíssimos lucros com a comercialização dos videogames que
produz).
Ademais, foi citado julgado desta C. Câmara
com condenação no mesmo montante, por edição de jogo.
No mais, o v. decisum não comporta
modificação quanto ao termo inicial dos juros de mora. O caso trata
de violação de direitos autorais decorrente de responsabilidade civil
extracontratual. Nesse cenário, aplica-se a Súmula no 54 do Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, observa-se que não há no julgado
nenhum dos vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração. Todos os pontos relevantes para a solução da lide
foram expressamente solucionados; impertinente a retomada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018169-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 40630
4
tais questões, já amplamente debatidas no curso da demanda.
Alterar a conclusão da Turma implicaria em revisão do julgado,
para o que não se presta o presente recurso.
Por fim, o pretendido prequestionamento,
com vistas a posterior interposição de recursos extraordinário ou
especial, não afasta a necessidade de que exista questão a ser
aclarada no julgado, por obscuridade, contradição ou omissão, o
que não é o caso.
Ademais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi consagrada no artigo 1025 do
CPC/2015, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator